Tribunal: TJMT
Processo: 1016550-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016550-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ADVOGADO), MARIA DE MOURA LEME - CPF: 318.285.151-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.235.110/0001-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de legitimidade processual da embargante para figurar como terceira interessada em cumprimento provisório de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos alegados vícios de contradição e omissão no acórdão embargado, bem como a necessidade de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, não se verificando os pressupostos de
embargabilidade
previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A mera pretensão de rediscutir o mérito e
prequestionar
matéria já decidida não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, especialmente quando o acórdão examinou adequadamente todas as questões relevantes.

5. É protelatório o recurso que se limita a reproduzir argumentos já analisados pela decisão embargada, sem demonstrar efetivamente a existência dos vícios alegados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "São protelatórios os embargos de declaração que, a pretexto de prequestionamento, buscam rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar efetivamente a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 489, §1o, 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração opostos p
or CARMED EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI – EPP
contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante
,
conforme
ementa a seguir:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alto Taquari contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de suplementos alimentares DHA e Polivitamínico ao beneficiário, pelo prazo de dois meses, sob pena de sequestro de valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência; e (
ii
) a responsabilidade prioritária pelo fornecimento dos suplementos alimentares entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da necessidade do tratamento e a prescrição médica específica demonstram a urgência e a imprescindibilidade do fornecimento dos suplementos, não podendo a ausência de inclusão na RENAME obstaculizar o acesso ao tratamento necessário.

4. Conforme Tema 793 do STF, embora exista responsabilidade solidária dos entes federativos, deve-se observar a repartição de competências no âmbito do SUS, direcionando-se prioritariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município.

5. A continuidade do fornecimento deve ser condicionada à reavaliação médica trimestral, em consonância com o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O fornecimento de suplementos alimentares não previstos na RENAME deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município, condicionado à reavaliação médica periódica para comprovação da necessidade de manutenção do tratamento."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o e 196; Lei 8.080/90, art. 19-M.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 793; Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
”

A embargante sustenta a existência de contradição, omissão e necessidade de prequestionamento no acórdão embargado, argumentando que: (i) há contradição na fundamentação do acórdão ao afastar sua legitimidade processual, ainda que tenha interesse na continuidade dos serviços de home
care
; (
ii
) a decisão não teria enfrentado de forma adequada os argumentos sobre a necessidade de sua participação no feito; e (
iii
) a ausência de prequestionamento dos dispositivos legais obstaculizaria o acesso às instâncias superiores.

C
ontrarrazões
apresentadas por Maria de Moura Leme e pelo Estado de Mato Grosso, respectivamente,
em Id
s
.
262878757 e 263238757
,
na qual ambos requerem
o não acolhimento dos embargos
.

Certidão de decurso de prazo para
o Município de
Rondonópolis

apresentar contrarrazões (Id.
266199284
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARMED EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI - EPP em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, sob o fundamento de ausência de legitimidade processual para figurar como terceira interessada no cumprimento provisório de sentença.

A embargante sustenta a existência de contradição, omissão e necessidade de prequestionamento
no acórdão embargado, argumentando que: (i) há contradição na fundamentação do acórdão ao afastar sua legitimidade processual, ainda que tenha interesse na continuidade dos serviços de home
care
; (
ii
) a decisão não teria enfrentado de forma adequada os argumentos sobre a necessidade de sua participação no feito; e (
iii
) a ausência de prequestionamento dos dispositivos legais obstaculizaria o acesso às instâncias superiores.

Todavia, razão não assiste à embargante.

A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a inexistência de interesse jurídico da embargante no feito, pois sua participação decorre exclusivamente da relação contratual estabelecida com a administração pública, sem vínculo direto com a lide principal. A decisão embargada destacou, ainda, que eventuais créditos a serem recebidos pela embargante devem ser pleiteados por ação própria
, não havendo necessidade de sua intervenção no cumprimento de sentença.

Além disso, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis no próprio julgado. No caso, não há contradição entre os fundamentos e a conclusão da decisão impugnada. A mera discordância da embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração
.

Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência é firme no sentido de que não há obrigação do órgão julgador de rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pela parte, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada, o que ocorreu no caso. Ademais, a simples interposição dos embargos não impõe ao Tribunal a necessidade de se manifestar sobre dispositivos que não sejam relevantes
para a solução da controvérsia.

Ademais, é importante ressaltar que os embargos de declaração não podem ser utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão
, sob pena de desvirtuamento da sua natureza e objetivo processual.

Além disso, verifica-se que a embargante se vale dos embargos de declaração com o claro propósito de reabrir a discussão sobre o mérito do acórdão, o que evidencia caráter protelatório do recurso.

Por fim, fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
conheço os embargos de declaração
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025